Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-10.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ALUGUÉIS EM ABERTO. CONVERSÃO EM COMODATO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível, objetivando a anulação ou a reforma da sentença proferida no âmbito da ação com pedido de cobrança de aluguéis e ressarcimento de valores despendidos para reforma do imóvel, julgado parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis inadimplidos no período compreendido entre setembro de 2019 a setembro de 2021.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão passa, primeiramente, pela análise da existência nulidade da sentença com base no cerceamento de defesa. E, em um segundo momento, pelo exame da possibilidade de que o contrato de locação tenha sido convertido em comodato verbal.
III. Razões de decidir
3. Na qualidade de destinatário da prova, o Juiz deve determinar a produção das provas necessárias à solução do litígio e indeferir a produção daquelas consideradas inúteis e protelatórias.
4. Se o julgador, por meio de exame minucioso e detalhado dos autos, conclui pela prescindibilidade da produção de novas provas, cabe ao recorrente, se pretende ver reconhecido o cerceamento de defesa, esclarecer, em bases concretas, o tipo de prova que almejava ver produzida e sua viabilidade para modificar o resultado do julgamento.
5. Ao réu compete o ônus processual de comprovar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito de seu adversário (art. 373, II, CPC).
6. Verificado o insucesso da recorrente na tarefa de comprovar que a relação contratual inicialmente firmada com a autora (locação), fora posteriormente convertida, com a concordância daquela, em outro negócio (comodato verbal), é de rigor o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença que a condenara ao pagamento dos aluguéis em aberto.
VI. Dispositivo e tese
7. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370,371 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1319299, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, Acórdão 1386860, Rel(a) Des(a) Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.11.2021.